Tribunal: TJMT
Processo: 1017475-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017475-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KLEBER DE AQUINO GUIA - CNPJ: 18.897.002/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEBER DE AQUINO GUIA - CPF: 005.702.951-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – RELAÇÃO ENTRE CONSTRUTOR E EMPREITEIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – MULTA POR INADIMPLÊNCIA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inaplicável o CDC quando a parte não se enquadra como destinatária final, conforme exige o seu art. 2o.

Deve ser reduzida a multa contratual decorrente da inadimplência quando se mostra excessiva (art. 413 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reduzir a multa contratual para 2%, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$4.000,00.

A apelante argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto pois os apelados são fornecedores de serviços.

Argui que é lícito o arbitramento da penalidade em 10% sobre o valor do débito.

Contrarrazões no ID. 150728796.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que acolheu os Embargos opostos pelos executados para reconhecer o excesso da execução e reduzir a multa contratual de 10% para 2%, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A Execução tem por objeto a cobrança de R$14.848,55 decorrentes do Instrumento de Confissão de Dívida assinado pelos apelados (ID. 150728756).

A exequente alega que em 09-04-2015 firmou com os réus contrato de empreitada de um muro de arrimo por R$4.445,00 (ID. 150724990, pág. 67).

Aduz que ficou ajustado que os devedores seriam responsáveis pelo pagamento de seus funcionários, incluindo encargos trabalhistas, o que, porém, não cumpriram e então ela teve de arcar com esse ônus.

Argumenta que, desse modo, inexiste relação de consumo e o CDC é inaplicável nesta lide pois são fornecedores de serviços.

Argui a legalidade da fixação da cláusula penal em 10% sobre o valor do débito.

De fato, esta demanda não se submete ao CDC pois o montante em discussão é proveniente de contrato de prestação de serviços pelos apelados, o que afasta a condição de destinatário final, exigida no seu art. 2o.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL -
APLICAÇÃO DO CDC - DESCABIMENTO
-
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO
DE VALOR ADICIONADO NÃO PRESTAM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E/OU TELECOMUNICAÇÕES - SCM E SVA - MULTA POR RESCISÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - MULTA SOBRE SCM - IMPOSSIBILIDADE - MULTA SOBRE SVA - POSSIBILIDADE - VALOR CONTRATADO.
Uma vez que a parte não preenche os requisitos contidos no art. 2o do CDC, esta não se enquadra como consumidora final, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do CDC no caso dos autos
- Em se tratando dos SCM o prazo de permanência deve ser declarado nulo, caso não respeite o disposto no art. 70, §§§ 4o, 5o e 6o da Resolução 614 da ANATEL - O serviço prestado pelo provedor de acesso à Internet (SVA) não se caracteriza como serviço de telecomunicação - O prazo de permanência e multa por rescisão servem como forma de compensação dos prejuízos suportados pela parte contrária, devendo ser calculado conforme contratado -Tendo a multa observado os limites impostos pelo art. 412 do CC, que por sua vez determina que a multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, não há que se falar em qualquer abusividade.
(TJMG – AC n. 10000170180780001 MG, relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, julgamento em 27/04/2017, 14a Câmara Cível, publicação em 28/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INAPLICABILIDADE DO CDC – CONSUMIDOR NÃO DESTINATÁRIO FINAL
– ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO – RESCISÃO DE CONTRATO NÃO REALIZADA ATÉ A RECLAMAÇÃO PROTOCOLIZADA NO PROCON – DÉBITOS DEVIDOS ATÉ ESTA DATA – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGAL – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo dispõe o artigo 2.o, do CDC, consoante jurisprudência do STJ que adota maciçamente a teoria finalista, será consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Havendo demonstração de que o serviço contratado não havia sido rescindido, qualquer débito até a reclamação prestada ao Procon será considerado existente, válido e devido. São indevidos danos morais e direito à repetição de valores se não houve conduta ilícita imputada às partes. Sentença mantida.
(TJMS – AC n. 08093010320158120001, relator Des. Marcelo Câmara Rasslan, julgamento em 14/09/2018, 1a Câmara Cível, publicação em 18/09/2018).

Quanto ao pedido de minoração da multa contratual, a cláusula terceira dispõe que, na hipótese de atraso no pagamento, incide sobre as parcelas atualização pelo INPC-IBGE, multa de 10% e juros legais de 1% ao mês, desde a data da assinatura.

O art. 413 do Código Civil enuncia que “
A penalidade

deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

O capital social da microempresa apelada é de R$50.000,00 e o negócio originário foi pactuado por apenas R$4.445,00, enquanto a dívida dos encargos trabalhistas é de R$14.848,55.

Por conseguinte, a redução para 2% é razoável e proporcional, pois está em consonância com a natureza e a finalidade do contrato, além de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes e o prejuízo da outra.

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. 50%. EXCESSO. REDUÇÃO. CC, ART. 413. POSSIBILIDADE. 1.-
Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil
.
2.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp. 456602-SP 2013/0416320-4, relator ministro Sidnei Beneti, julgamento em 18/03/2014, Terceira Turma, DJe de 10/04/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO
. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2.
Cabível a redução da multa contratual, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Civil. 3. Devido o equacionamento justo entre a quebra de contrato, os prejuízos sofridos com o inadimplemento contratual e a ausência de enriquecimento ilícito do prejudicado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF 07073789320208070001, relator Des. Eustáquio de Castro, julgamento em 27/05/2021, 8a Turma Cível, DJE de 10/06/2021, sem página cadastrada).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários para R$4.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022